Tribunal: TJMMG
Processo: 2000800-95.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000800-95.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/08/2024 Publicação: 23/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE JUSTIFICARAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, MAS NÃO SE CONVOLARAM EM PROVAS APTAS A JUSTIFICAREM A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Edson Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu o réu quanto à prática dos crimes previstos no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM) e no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP), tendo a absolvição se dado com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta das inclusas peças de informação que, na data de 11 de junho de 2019, por volta das 15:00h, no posto policial da “SELT”, situado na Rua João Pomárico, Centro de Lavras/MG, o denunciado, agindo de forma livre, voluntária e consciente, praticou violência, no exercício de sua função como policial militar, em face da vítima Gabriel Vigilato Fernandes. Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas, o denunciado, agindo de forma livre, voluntária e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima Gabriel Vigilato Fernandes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Segundo apurado, na data e local dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que o então adolescente Guilherme Miguel Machado estaria ocultando uma arma de fogo em sua residência. Em diligência à casa do menor, ele informou ao denunciado e à sua guarnição que entregara o armamento à vítima. Em diligência à casa da avó da vítima Gabriel, ele negou todos os fatos. Visando a esclarecer as contradições, o denunciado e sua guarnição levaram todos os envolvidos ao posto policial da “SELT”, em Lavras/MG. Lá chegando, o denunciado colocou a vítima Gabriel numa “salinha” fechada, onde passou a desferir contra ele diversos golpes com instrumento contundente, que causaram escoriações e hematomas em seu tórax, conforme exame de corpo de delito juntado na f. 138 da cópia reprográfica dos autos físicos do PIC. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia EDSON FERREIRA como incurso nas sanções dos arts. 129 e 322, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Requer o Parquet seja recebida a denúncia, devendo o réu ser citado, processado e, ao final, condenado, notificando-se e ouvindo-se, na instrução, as testemunhas do rol abaixo, adotando-se o rito aplicável previsto no Código de Processo Penal Militar: [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC), relacionado à presente ação penal. A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O Ministério Público aditou a denúncia, para que fosse considerada a prática da lesão corporal pelo art. 209 do CPM, em vez do art. 129 do CP. O acusado, a vítima e as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM. Nos termos da sentença colacionada no Evento 209, a douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) absolveu o acusado pela prática de ambos os crimes, e o fez com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 216, expondo que o fato restou comprovado pelas provas dos autos, e, assim, pugna pelo provimento do recurso, para a condenação do réu quanto à prática de ambos os crimes. O militar apelado apresenta contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO mérito, pelo seu provimento, para que haja a condenação do apelado, nos termos da denúncia e do aditamento, ou seja, quanto à prática dos crimes previstos no art. 209 (lesão corporal) do CPM e no art. 322 (violência arbitrária) do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, esta ação é daquelas que nos desafiam a ter um olhar bem acurado, para distinguirmos indícios aptos a justificarem a abertura da ação penal e provas aptas ou inaptas para o estabelecimento de um decreto condenatório. Após a detida e profunda análise do processo, já antecipo que não me afastarei do entendimento manifestado, e, na respeitável sentença, digna de elogios, e na oportunidade deste voto, exerço, de forma plena, a linguagem simples almejada pelo Conselho Nacional de Justiça. Feitas essas considerações, passo ao mérito do apelo. Vejam, vossas excelências, que tudo começou com uma denúncia de que o civil Guilherme Miguel Machado, adolescente à época, estava “guardando” em sua residência uma arma de fogo calibre .22. A guarnição do apelado Sgt PM Edson Ferreira, cumprindo o seu dever, compareceu à residência do menor Guilherme, e, nessa oportunidade, pôde verificar a situação com o menor e com a mãe dele – Sra. Silene Maria Miguel. O menor Guilherme disse aos militares que a arma teria sido entregue ao civil Gabriel Vigilato Fernandes, que morava na rua abaixo do logradouro do primeiro. A mãe de Guilherme. Silene, afirmou aos militares que não queria conversar na porta da sua residência, razão pela qual os militares sugeriram a averiguação no posto policial da “SELT”, em Lavras/MG. Então, os militares se dirigiram à residência de Gabriel Vigilato e o conduziram para o mesmo posto policial. No posto policial, quando confrontados, tanto Guilherme quanto Gabriel negaram estarem com a posse clandestina de alguma arma. Começa, então, a narrativa das agressões e da violência. No entanto os indícios que denotavam a aparente ocorrência de crimes por parte do militar apelado, aptos a justificar a denúncia e o seu recebimento, não se convolaram em provas aptas a justificar a condenação. Por exemplo. A testemunha Guilherme Miguel Machado, no Evento 89 – ÁUDIOVÍDEO3, informa que o Sgt PM Edson, ora apelado, teria levado ele próprio, Guilherme, para conversar junto ao Gabriel, que estava em outro cômodo, e que o Sgt PM Edson teria saído com ele, Guilherme, do cômodo e teria ficado junto com ele e sua mãe, Silene, em ambiente diverso daquele onde supostamente teriam ocorrido as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E em seu depoimento no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 98 – VÍDEO5), Guilherme afirma que não houve agressões enquanto ele estava no cômodo com Gabriel, e que só ouviu gritos quando não mais estava no mesmo local que Gabriel. Da mesma forma, Guilherme teria informado que os gritos duraram 30 minutos, ou meia hora, mas sua mãe Silene disse que assim que Guilherme veio ficar com ela, juntamente com o Sgt PM Edson, em pouco tempo foram levados de volta à residência. A testemunha Silene, mãe de Guilherme, que estava no local, disse, em depoimento (Evento 89 – ÁUDIOVÍDEO4), que o Sgt PM Edson estava com ela e com seu filho, e que ela ouviu gritos, mas os gritos aparentavam vir de pessoas que jogavam futebol ao lado, e que tais gritam vinham de longe, e não do local onde estavam, no caso, o posto policial. Temos, ainda, documentos médicos, supostamente relativos ao atendimento de Gabriel (vítima), mas tais documentos são ilegíveis, e não se pode constatar sequer o nome da vítima atendida. O laudo do exame de corpo de delito, indireto, firmado após transcorrido mais de 1 (um) ano da data do fato, não traz qualquer elucidação. Aliás o perito afirma que as fotos apresentadas, que revelariam as lesões em Gabriel, não permitem indicar, sequer, se realmente é Gabriel a pessoa fotografada. Noutro giro, as testemunhas indicadas pela defesa afastam a versão da vítima Gabriel e da acusação, como bem observado na sentença. Cito, também, embora não seja uma prova técnica em favor de ninguém, o Extrato de Registros Funcionais do Sgt PM Edson, que sempre se manteve no conceito A+50 em seus longos anos na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não havendo contra ele condenações criminais ou punições administrativas por atos de violência. Há um fato, ainda, que me chamou a atenção, qual seja, a mãe de Guilherme chamar o ora apelado de “Edinho”, o que denota certa afeição das pessoas daquele local pelo Sgt PM Edson, e isso não é compatível com alguém dado à prática de atos violentos contra os moradores. O Direito Penal não aceita condenações com base na aparência, com base naquilo que supomos ter ocorrido, e a prova que justifica uma condenação deve ser robusta. Não vislumbrei essas provas na presente ação penal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença absolutória de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator